Tribunal: TJBA
Processo: 8008487-24.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008487-24.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROCHA CRUZ RESTAURANTE E COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
WILLIAM FELIX LIMA

APELADO: IPE PATRIMONIAL LTDA.

Advogado(s)
:
REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA, MARCELO WALB LIMA CABRAL

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, por conseguinte, a sentença
a quo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Os embargos não apontam quaisquer vícios no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do artigo 1.022 do CPC.

4.
Deste modo, percebe-se que o intento da parte recorrente é rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Portanto, trata-se de pretensão não amparada via embargos declaratórios, embora possa haver o reconhecimento do prequestionamento na hipótese do artigo 1.025, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1784152/RS
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 10/12/2019, DJe 19/12/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008487-24.2021.8.05.0080
, em que figuram como embargante ROCHA CRUZ RESTAURANTE E COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. e como embargada IPÊ PATRIMONIAL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02